Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700055-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TULIO ALEXANDRE ANDRADE DO CARMO OLIVEIRA AGRAVADO: NELSON GERALDO FREIRE NETO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega o embargante que a decisão é omissa no tocante a ausência de amortização da dívida. Repisa que a penhora mensal de seu salário no percentual de 10% não é suficiente para a satisfação do crédito, o que faria dele um eterno devedor. Insiste no pedido de desconstituição ou suspensão da penhora salarial. Sem razão o embargante. Primeiramente, vale ressaltar que a decisão foi proferida em cognição sumária, tão somente para averiguar a necessidade de suspensão ou não da penhora salarial. Assim, os argumentos postos na decisão são suficientes para manter provisoriamente a penhora mensal, mormente quando o percentual arbitrado pelo juízo a quo foi baixo (10%) e, a prioi, não é capaz de causar prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, a doutrina e jurisprudência entendem que não há vício de omissão ou contradição se na decisão foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. Ainda, é incontroverso que o agravante deve a quantia de R$ 50.901,43 (cinquenta mil e novecentos e um reais e quarenta e três centavos). Logo, não há razão para suspender a penhora em cognição sumária ante a alegação de ausência de amortização da dívida. Necessário, portanto, a manutenção da penhora até a a decisão final do colegiado desta Turma Recursal. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito